Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744140-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO IMPETRADO: PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado da decisão do STJ no bojo RMS no 73322/DF (ID 70092664 - Pág. 250), mantendo-se o pronunciamento desta Corte (ID 56359652), arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator